Tribunal: TJMT
Processo: 1028301-48.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028301-48.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCIO VIEIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 014.580.037-79 (RECORRIDO), GISELY ALMEIDA PRADO - CPF: 000.739.881-62 (ADVOGADO), CARLA FLEURY DIAS - CPF: 780.377.781-34 (RECORRIDO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRENTE), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso de atraso na entrega de imóvel, aplica-se o prazo prescricional decenal.

2. Termo inicial a partir do início da mora, ou seja, do momento em que se verificou o atraso.

3. Ocorrência da prescrição.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais:

- DISPOSITIVO

Em face do exposto, rejeito as preliminares e a prejudicial, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1. Condenar a parte reclamada na indenização material referente aos aluguéis no importe de R$ 10.728,19 (dez mil, setecentos e vinte e oito reais e dezenove centavos), com correção monetária, indexado pelo INPC, a partir de cada desembolso, cumulado com juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

2. Condenar o polo passivo a restituir a parte autora, a títulos de juros da obra/juros no pé, a quantia de R$

13.433,85 (treze mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos), com correção monetária, indexado pelo INPC, a partir de cada desembolso, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação;

3. Condenar a ré a pagar a cada um dos reclamantes a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, com correção monetária, indexado pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação;

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais estaduais e prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, pugna pela aplicação da taxa SELIC nos juros de mora e afastamento dos danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1028301-48.2023.8.11.0002

Polo Ativo

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Polo Passivo

MARCIO VIEIRA DE CARVALHO JUNIOR e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

O cerne da controvérsia consiste na necessidade de indenizar pelos danos materiais e morais pela empresa responsável pelo atraso.

Eis trechos da sentença recorrida:

Prejudicial de mérito

É decenal o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual. É adequada a distinção dos prazos prescricionais da pretensão de reparação civil advinda de responsabilidades contratual e extracontratual. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade CONTRATUAL, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/2002) que prevê 10 anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/2002, com prazo de 3 anos.

Para fins de prazo prescricional, o termo “reparação civil” deve ser interpretado de forma restritiva, abrangendo apenas os casos de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual.

A corroborar:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUROS DE OBRA – PAGAMENTO APÓS ENTREGA DAS CHAVES – PRESCRIÇÃO DECENAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS – ATRASO INJUSTIFICADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO INADIMPLEMENTO - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Se a Caixa Econômica Federal atuou apenas como agente no financiamento, permanece com a Construtora o dever de cumprir as obrigações e os prazos pactuados. É evidente a legitimidade passiva da empresa que integra a cadeia de fornecimento do imóvel objeto da compra e venda. Patente o interesse de agir quando preenchido os requisitos de necessidade/utilidade no sentido de que o provimento jurisdicional será adequado para satisfazer o direito pleiteado. “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp 1729593/SP). A pretensão de indenização em casos de inadimplemento contratual deve ser ajuizada durante o prazo decenal. O mero inadimplemento contratual não gera abalo moral.(TJ-MT 10525810520198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – RESTITUIÇÃO AO ADQUIRENTE DE TAXA DE JUROS DE OBRA – NÃO COMPROVAÇÃO – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205 do C.C. Precedentes do STJ. A cláusula que estipula prazo para a entrega do imóvel após a captação do recurso financeiro é nula, nos termos do art. 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que deixa o consumidor em desvantagem exagerada, colocando-o em desequilíbrio no que se refere às obrigações assumidas pelas partes (Recurso Repetitivo - Tema 996). É de se reconhecer o atraso na entrega do imóvel, se o contrato de compra e venda foi firmado 05/07/2011 com entrega prevista para julho de 2014, contudo, as chaves somente foram entregues em 06/05/2015, ou seja, 10 (dez) meses após a data aprazada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.729.593/SP que firmou o entendimento de que “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” Se não há comprovação de que o autor efetivamente pagou as taxas de evolução de obra entre a data fixada no contrato para a entrega da obra (05/07/2014) e o término da efetiva cobrança irregular, haja vista que não apresentou qualquer documento para comprovar os respectivos pagamentos, descabe o pretendido ressarcimento. Quanto à inversão da cláusula penal, se não há no contrato celebrado entre as partes qualquer previsão nesse sentido, não há se falar em aplicação da inversão da cláusula penal. Quanto ao dano moral, este é inconteste, diante do descumprimento da obrigação, revelado no atraso da entrega do imóvel, por 10 (dez) meses, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.- (TJ-MT. N.U 1014459-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023).

Sendo assim, verificado que o imóvel foi entregue em fevereiro de 2014, não ocorreu a perda da pretensão para postular eventual indenização.

Rejeito a prejudicial.

Julgamento antecipado da lide

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Examinando os autos, noto que para a solução do presente conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental.

Com fundamento nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5o, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução.

Mérito

Inicialmente, verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os reclamantes enquadram-se como destinatários finais de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

O ponto controvertido reside em averiguar se houve atraso na entrega do imóvel adquirido pelos reclamados, bem como se existe o dever de indenizar.

Na contestação, a ré salientou que o contrato de financiamento bancário foi assinado pelos autores em 31 de maio de 2011, sendo assim, teria até setembro de 2012 para a conclusão das obras, que a entrega poderia ser prorrogada ainda por 180 (cento e oitenta dias), conforme disposto no contrato, o que ensejaria na conclusão da obra até março de 2013.

Confirmou que as chaves foram entregues em janeiro de 2014. Afirmou que não ocorreu atraso.

Extraio do contrato de promessa de compra e venda firmado em 05/08/2009 que a parte ré se comprometeu em entregar o imóvel em janeiro de 2011, com prorrogação de 16 (dezesseis meses) após a assinatura do contrato junto ao agente financeiro.

De fato, o contrato com a Caixa Econômica Federal ocorreu em 31/05/2011, assim a promovida teria dezesseis meses para concluir a obra, o que findaria em 30/09/2012.

Não consta no contrato perante a instituição financeira o prazo de tolerância de cento e oitenta dias, portanto, o prazo final seria setembro de 2012, ademais deve prevalecer o contrato de promessa de compra e venda a fim de aferir eventual inadimplência da empresa requerida.

Quanto a menção que a cláusula de prorrogação de dezesseis meses, os consumidores não provaram neste ponto a verossimilhança de suas alegações, deste modo, considero válida a cláusula de prorrogação de dezesseis meses.

À vista disso, noto que houve mora na entrega do imóvel de um ano e quatro meses.

Sendo assim, a parte reclamante faz jus a indenização por danos materiais, pois durante o período de espera teve que suportar despesas com aluguéis, conforme comprovantes anexados ao id. Num. 126429459 - Pág. 2.

Logo, diante do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano pertinente, o acolhimento do pedido de indenização entre o período de outubro de 2012 a janeiro de 2014.

Desse modo, o valor da indenização material a ser suportado pela reclamada corresponde a R$ 10.728,19 (dez mil, setecentos e vinte e oito reais e dezenove centavos).

[...]

O reclamante postulou a restituição de taxa de evolução da obra em decorrência da mora.

Referente a taxa de evolução da obra, também chamada de “juros de obra” ou “juros de evolução de obra” ou "juros no pé" são os juros compensatórios cobrados antes da entrega das chaves do imóvel.

A cobrança está prevista nos contratos firmados com a Caixa Econômica Federal, devida pelo mutuário até a data prevista para o encerramento da obra, sendo que a partir de então a cobrança se torna indevida, devendo ser suportada pela construtora da obra.

[...]

Dessa maneira, considerando que o pagamento dos juros da obra é fato incontroverso, deve a parte demandada restituir os valores cobrados no período de atraso, ou seja, a partir do dia outubro de 2012;

O que equivale a R$ 13.433,85 (treze mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos).

No que diz respeito aos danos morais, presentes estão seus elementos caracterizadores, pois a mora da reclamada gerou transtornos que ultrapassam os limites do mero aborrecimento, no caso o atraso foi de um ano e três meses, mora que extrapola os limites da tolerância.

O dano moral, além de servir como reparação do prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como instrumento didático pedagógico para que as empresas e os estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não só a legislação em vigor, mas o consumidor e a própria relação de consumo.

[...]

Por essas razões, cabível o deferimento da reparação em danos morais.

No tocante ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, sendo a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a jurisprudência

Com base nesses elementos, fixo o dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada um dos consumidores.

- DISPOSITIVO

Em face do exposto, rejeito as preliminares e a prejudicial, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1. Condenar a parte reclamada na indenização material referente aos aluguéis no importe de R$ 10.728,19 (dez mil, setecentos e vinte e oito reais e dezenove centavos), com correção monetária, indexado pelo INPC, a partir de cada desembolso, cumulado com juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

2. Condenar o polo passivo a restituir a parte autora, a títulos de juros da obra/juros no pé, a quantia de R$ 13.433,85 (treze mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos), com correção monetária, indexado pelo INPC, a partir de cada desembolso, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação;

3. Condenar a ré a pagar a cada um dos reclamantes a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, com correção monetária, indexado pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação;

Em que pese tenha sido afastada a prejudicial de prescrição, tenho que merece acolhimento. Explico.

No caso de ação indenizatória contra a construtora por atraso na entrega de imóvel, a jurisprudência é no sentido de que o prazo prescricional é o decenal, conforme já estabelecido pelo juízo
a quo
.

Todavia, há necessidade de ponderação quanto ao termo inicial do prazo prescricional.

O artigo 189 do Código Civil define:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

No caso do atraso na entrega de imóvel, o direito é violado a partir do momento em que a construtora incorreu em mora, ou seja, assim que se verificou o atraso.

Em análise aos autos, é incontroverso o prazo fatal para entrega do imóvel em abril de 2012 (id. 194432369), havendo a entrega em fevereiro de 2014. Considerando que a ação foi distribuída tão somente em 17 de agosto de 2023, ultrapassado o prazo prescricional do artigo 205 do Código Civil. Ressalto que mesmo levando em conta a suspensão do prazo prescricional pela Lei n. 14.010/20, ainda não é o suficiente para afastar a prescrição.

Ainda, em razão da aplicação da teoria da
actio nata
, necessária a ciência inequívoca do direito violado. No caso, a própria parte recorrida traz em sua petição inicial documentos que indicam o conhecimento da data de entrega do imóvel em abril de 2012 (id. 194432369).

Nesse sentido:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - EXISTÊNCIA DO DÉBITO - ART. 373, II, DO CPC - INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - LEGÍTIMA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

“O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão” (STJ – 3a TURMA – AgInt no AREsp 1236957/RJ – Rel. Min. MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018 – DJe 27/09/2018).

Ocorrendo a negativa de contratação do serviço de telefonia móvel pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica.

Havendo prova satisfatória da contratação e da efetiva prestação dos serviços, representada pelas telas extraídas do sistema cadastral da empresa prestadora de serviços aliadas a outros elementos complementares de prova, há de ser julgada improcedente a ação, tendo em vista legalidade da restrição.

(N.U 1017979-37.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS – NÃO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A DEVIDA TRANSFERÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA – RESCISÃO NECESSÁRIA - ÔNUS DOS AUTORES EM RELAÇÃO À DEVOLUÇÃO DOS BENS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A RÉ “FECHOU AS PORTAS” NA COMARCA ONDE TRAMITA O FEITO – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

O artigo 189 do Código Civil estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Com a ciência efetiva do descumprimento da obrigação ou do ato lesivo, inicia a contagem do prazo prescricional.

Nos termos do artigo 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Diante do inadimplemento de uma das partes contratantes, possível o reconhecimento judicial da resolução do contrato.

Não demonstrado pelos autores que a ré “fechou as portas” na cidade (comarca de origem), pertinente a manutenção da sentença que determinou a eles que procedam com a devolução dos veículos e entrega na sede mais próxima da ré.

(N.U 0008602-95.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADA – MÉRITO – SERVIÇO DE TELEFONIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

“O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão” (STJ – 3a TURMA – AgInt no AREsp 1236957/RJ – Rel. Min. MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018 – DJe 27/09/2018).

A pretensão da requerida quanto a juntada de documentos novos neste momento processual não condiz com qualquer uma das circunstâncias previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil, eis que não se tratam de documentos novos ou mesmo que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis somente após a apresentação de sua contestação.

A tese de defesa baseada em documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório, não tem o condão de evidenciar a contratação de forma a legitimar a cobrança.

O ônus da prova recai na empresa de telefonia que não aportou nos autos o contrato de prestação de serviços em momento oportuno, para aferição da legalidade dos valores cobrados, restando evidente que a negativação do nome do autor é indevida e configura cobrança ilegal, o que enseja o dever de indenizar.

A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 0008610-46.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Desta feita, impossível a análise do mérito recursal, pois necessário o acolhimento da prejudicial suscitada pela parte recorrente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a prejudicial de prescrição suscitada, nos termos dos artigos 189 e 205, ambos do Código Civil.

Diante do resultado, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024